Tribunal: STF
Processo: Rcl 32647
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-03
Data de publicação: 2019-09-03

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ADC 48. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 48 MC. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. O eminente Ministro ROBERTO BARROSO deferiu medida cautelar na ADC 48, para “determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007”.



    2. A presente demanda versa sobre o reconhecimento do vínculo trabalhista entre transportadora e trabalhador autônomo, com respaldo no artigo 5º da Lei 11.442/2007, tema diretamente relacionado ao objeto da ADC 48 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), por envolver o art. 5º, caput , da Lei 11.442/2007.



    3. Conforme informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o processo originário transitou em julgado após o ajuizamento da presente reclamação, o que afasta a incidência da Súmula 734 do STF ao caso.



    4. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao que decidido na ADC 48-MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    5. Agravo Interno provido.